Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-36.2016.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001468-36.2016.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MERCEARIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não se manifestar sobre a existência de um pedido de diligência pendente de análise pelo juízo de primeiro grau; e (ii) supostamente aplicar o Tema 314 do STJ sem verificar a observância dos arts. 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, estabelecendo que a extinção do processo decorreu da inércia do exequente após intimação específica para dar andamento ao feito, e não da mera dificuldade em localizar bens do devedor. 4. A existência de um pedido de diligência anterior não afasta o dever da Fazenda Pública de responder à intimação judicial posterior, que visava confirmar o interesse no prosseguimento da ação. 5. O acórdão aplicou corretamente a tese fixada no Tema 314 do STJ, pois a extinção foi precedida de regular intimação da Fazenda Pública para impulsionar o feito, configurando-se o abandono processual. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 8001468-36.2016.8.05.0243 (ID 90457406), em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargados ANTONIO CARLOS DE ARAUJO MERCEARIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.